Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012594-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE HAMILTON NUNES GUIMARÃES - CPF: 040.133.106-78 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ADEBRAIR GOMES PEREIRA - CPF: 032.855.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO XAVIER - CPF: 263.075.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIGIDIO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CEARÁ DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CHICÃO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE TELES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ALVES VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES FERREIRA CARVALHO - CPF: 361.297.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GERVACIO ALVES LEAO - CPF: 218.254.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HORACIO TELES LEAO DE CARVALHO - CPF: 032.369.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JAIR GOMES SOUZA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL GONÇALVES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARÇU DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE HERNANE RIBEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 476.115.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENEIS DA SILVA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNA ALVES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ZEZINHO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - CPF: 006.263.051-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), TATIANA NUNES GUIMARAES - CPF: 004.194.376-73 (EMBARGADO), NEILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 431.931.296-15 (EMBARGADO), NANCY NUNES GUIMARAES GARCIA - CPF: 436.416.446-15 (EMBARGADO), NILCE NUNES GUIMARAES - CPF: 502.069.236-00 (EMBARGADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (EMBARGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS OCUPANTES E À AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse que se pretende rescindir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a alegação de que a permanência das famílias no imóvel não causaria prejuízo ao proprietário; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do agravamento das condições socioeconômicas das famílias que habitam o local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos relevantes, inclusive a ausência de verossimilhança das alegações e a inexistência de excepcionalidade para suspensão do Cumprimento de Sentença.

5.

As alegações relativas ao suposto agravamento da situação social das famílias e à irrelevância do prejuízo ao espólio foram analisadas e afastadas.

6.

A pretensão recursal revela-se tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AgInt no 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão de id. 218150199 que negou provimento ao Agravo interno e manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença promovido na Ação de Reintegração de Posse interposta por Valtene Divino Guimarães, cuja sentença de procedência se pretende rescindir.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não haver enfrentado suposto argumento de que a permanência das famílias no imóvel não acarretaria prejuízos ao requerido, nem considerado o alegado agravamento das condições socioeconômicas das famílias que residem no local. Pleiteia, com isso, o provimento dos Embargos com efeito integrativo para sanar tais omissões (id. 280636383).

O embargado HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (ids. 225258165 e 282588887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão quanto à tese de ausência de prejuízo ao proprietário e agravamento das condições socioeconômicas das famílias que residem no local.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de Agravo interno, inclusive ao afastar a possibilidade de concessão do efeito suspensivo à Ação rescisória, por ausência de verossimilhança das alegações e da excepcionalidade exigida para suspensão do Cumprimento de sentença.

A alegada omissão quanto à inexistência de prejuízo na permanência das famílias no imóvel não encontra respaldo, pois a decisão embargada já refutou a tese de coletividade ou relevância social, citando inclusive manifestação da própria Procuradoria-Geral de Justiça que entendeu inexistente interesse difuso ou coletivo, tratando-se de matéria meramente patrimonial.

De igual modo, quanto ao alegado perigo de dano ou agravamento de situação social, o acórdão foi taxativo ao considerar inviável a concessão de tutela de urgência e desnecessária a repetição de argumentos já analisado.

A pretensão da embargante é rediscutir o mérito da liminar, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025